Tribunal: TJPA
Processo: 0004041-33.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004041-33.2017.8.14.0136

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO. ART. 85, §3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que acolheu Embargos de Declaração para fixar honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no Código de Processo Civil.

2. Alega o agravante a existência de julgamento extra petita, sob o argumento de que os Embargos de Declaração se limitavam à aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC, não abrangendo pedido expresso de majoração.

3. Sustenta, ainda, que a majoração dos honorários recursais não poderia ter ocorrido, pois não houve condenação honorária prévia em desfavor do Estado, sendo inviável a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que fixou honorários advocatícios nos Embargos de Declaração extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento extra petita, e se a majoração dos honorários recursais seria cabível na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido formulado nos Embargos de Declaração objetivava a fixação de honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, legitimando a decisão monocrática que acolheu o pleito e arbitrou a verba honorária.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de ofício dos honorários advocatícios pelo juízo, não se configurando julgamento extra petita.
7. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e acolheu os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 00004041-33.2017.814.0136.

Em síntese, foram Embargos à Execução Fiscal em face Estado do Pará, alegando a existência de diversos Termos de Apreensão convertidos posteriormente em Autos de Infração, todos relacionados ao não recolhimento do ICMS antecipado em razão da condição de “ativo não regular” no sistema do Fisco estadual.

O embargante sustentou que a exigência antecipada do diferencial de alíquota do ICMS, fundamentada na Instrução Normativa nº 13/2005 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), constitui sanção política, em afronta à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Súmula 323). Requereu a anulação do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa e a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 108, § 9°, do RICMS/PA, bem como do art. 2º da referida instrução normativa.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os Embargos. Em sede de Apelação, a Relatora monocraticamente reformou a sentença e julgou procedentes os Embargos, extinguindo a Execução Fiscal.

Foram opostos Embargos de Declaração, onde o Embargante alegou omissão quanto aos honorários advocatícios, o qual foi acolhido para fixar honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no Código de Processo Civil.

O Estado do Pará, inconformado com a majoração dos honorários, interpôs o presente Agravo Interno, alegando julgamento extra petita, sob a argumentação de que a decisão monocrática apreciou tema diverso daquele pleiteado nos Embargos de Declaração da Vale, os quais se limitavam à aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 5°, do CPC, e não à majoração dos honorários.

Sustenta, ademais, que a majoração dos honorários recursais não poderia ter ocorrido, pois o caso não configuraria dupla sucumbência, uma vez que houve mera inversão do encargo sucumbencial, sem a existência de condenação honorária prévia em desfavor do Estado. Argumenta, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a majoração de honorários recursais pelo art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de condenação honorária desde a origem e o não provimento do recurso do vencido.

Foram apresentadas contrarrazões, onde se pugna a manutenção do julgado, sob o fundamento de que a questão atinente a honorários advocatícios pode ser revista de ofício.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão central a ser dirimida é a suposta existência de julgamento
extra petita
na decisão monocrática que acolheu os Embargos de Declaração para fixar honorários advocatícios, bem como a viabilidade da majoração dos honorários recursais na hipótese dos autos.

Alega o Agravante que os Embargos de Declaração da parte adversa limitaram-se a requerer a gradação dos honorários conforme o art. 85, § 5º, do CPC, sem pleitear expressamente a majoração prevista no § 11 do referido artigo.

Contudo, verifica-se que o pedido formulado nos Embargos de Declaração objetivava a condenação em honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, o que legitima a decisão monocrática que acolheu o pleito e fixou a verba honorária.

Nesse sentido, vejamos o supramencionado dispositivo legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Ademais, a majoração dos honorários advocatícios pode ser revista de ofício pelo juízo, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há que se falar em julgamento extra petita. Acerca disso:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.024, § 4º, DO CPC. NÃO CABIMENTO EM RAZÃO DE MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando devida a verba honorária recursal, e o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício.
Precedentes. 3. “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso”. (AgInt no REsp n. 1.872.187/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/10/2022).

Dessa forma, restando devidamente fundamentada a decisão monocrática e não se verificando ilegalidade ou erro material que justifique sua reforma, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/04/2025